Tribunal: TCU
Processo: 033.152/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1685/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 033.152/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO). 1.1. Interessados: Abel de Barros Araujo Filho (XXX.708.053-XX); Damares Araujo Teles (XXX.338.953-XX); Jose Luis de Barros Guimaraes (XXX.621.253-XX); Ludmilla Figueiredo Vale Fontenelle (XXX.173.063-XX); Maria Iracema Barbosa Moura (XXX.621.003-XX); Nayra Joseane e Silva Sousa (XXX.912.203-XX); Savia Francisca Lopes Dias (XXX.794.463-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.